Tribunal: TJDFT
Processo: 0737094-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737094-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIBER ADSON DA SILVA CARNEIRO AGRAVADO: R E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal, com amparo no art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, DF, 30 de novembro de 2022 14:36:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator